Tribunal: TJES
Processo: 0031122-34.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031122-34.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: H. M. D. C.
APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. INSTITUTOS DA SUPRESSIO E SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a requerida discrimine nos boletos de cobrança o valor total dos materiais, assim como a parte devida pelo autor, para averiguação da licitude das cobranças, conforme termos do contrato. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, observando-se a suspensão da exigibilidade quanto ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cobrança de coparticipação pela operadora do plano de saúde após sete anos de inércia caracteriza violação à boa-fé objetiva, por meio dos institutos da supressio e surrectio; e

(ii) determinar se a modalidade de tratamento domiciliar em questão permite a exigência contratual de coparticipação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há inovação recursal quanto à aplicação dos institutos da supressio e surrectio, uma vez que a matéria fora discutida em momento anterior à sentença, afastando a preliminar arguida pela parte apelada.

4. A supressio e a surrectio, derivados do princípio da boa-fé objetiva, aplicam-se em situações onde a prolongada omissão no exercício de um direito gera legítima expectativa na contraparte, vedando comportamentos contraditórios que causem surpresa ou quebra de confiança.

5. A análise documental e a prova pericial demonstram que o tratamento prestado ao autor enquadra-se na modalidade de “assistência domiciliar” e não de “internação domiciliar”, o que afasta a alegação de abuso na cobrança de coparticipação.

6. Nos termos do contrato firmado entre as partes, a coparticipação de 50% sobre os procedimentos e serviços é devida, sendo a exceção aplicável apenas à hipótese de internação domiciliar, o que não se verifica no presente caso.

7. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça diferencia assistência domiciliar e internação domiciliar, reconhecendo que a assistência envolve atividades programadas e ambulatoriais, sendo legítima a cobrança proporcional de coparticipação em conformidade com o contrato.

8. Não há comprovação de que a cobrança posterior de coparticipação tenha violado a boa-fé objetiva, pois não se caracteriza a inércia prolongada capaz de configurar supressio, tampouco se verifica a ampliação do conteúdo obrigacional que permita sustentar a surrectio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de coparticipação em contrato de assistência domiciliar, desde que prevista expressamente no instrumento contratual e respeitados os limites estabelecidos, é legítima e não viola a boa-fé objetiva.

2. A aplicação dos institutos da supressio e surrectio exige comprovação de prolongada omissão ou comportamento que gere legítima expectativa, o que não ocorre quando a cobrança está fundamentada em cláusula contratual válida.

3. A distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar deve ser observada para determinar a aplicabilidade das normas contratuais relativas à coparticipação.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
H.
M.D.C

representado por sua genitora,
FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO
contra a r. sentença (ID nº 8961629) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação movida pelo mesmo em desfavor de
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tão somente para determinar que a Requerida discrimine nos boletos de cobrança o valor total dos materiais assim como a parte devida pelo Requerente, a fim de permitir a identificação do percentual aplicado para fins de averiguação da licitude das cobranças, a partir dos termos previstos no contrato.

Por conseguinte, dada a sucumbência recíproca (art. 86, CPC), ambas as partes deverão arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cabendo à Requerida responder por 35% (trinta e cinco por cento) do encargo e ao Requerente por 65% (sessenta e cinco por cento), advertindo-se, todavia, quanto à suspensão da exigibilidade da verba com relação a este.

A parte apelante afirma, em síntese, que (ID nº 8961840):
I
)

“Desde o início do tratamento na sistemática home care, em 2009, até o mês de maio de 2016, ou seja, por aproximadamente 7 (sete) anos, a única quantia cobrada pela seguradora era o valor da mensalidade. Repisa-se, por 1 (sete) anos não houve a cobrança de qualquer quantia a título de coparticipação no tratamento home care dispensado ao autor. Nada obstante, em junho de 2016, sem justificativa prévia e gerando absoluta surpresa, a seguradora apresentou fatura que noticiava acréscimo de quase 400% no valor cobrado do segurado”
;
II
)
“
Revela-se absolutamente contraditório o comportamento da apelada que por 7 (sete) anos permanece inerte quanto à exigência dos valores aqui impugnados, tempo bastante para gerar no apelante a legitima expectativa de que não mais exigiria tais rubricas, e após todo este tempo, em súbita mudança de comportamento, quer passar a exigir tais valores. E ainda mais especificamente, mas fundada na mesma proibição de frustração de legítimas expectativas criadas na contraparte da relação, vale trazer à baila a consagrada previsão do art. 330, CC. que segundo valiosa doutrina encerra no plano dogmático as também figuras parcelares da boa-fé objetiva supressio e surrectio
”;
III
)

“o não exercício da previsão contratual de cobrança da coparticipação para casos tais ao longo de 7 (sete) anos, gerou no apelante a legítima expectativa de que a cobrança já não mais poderia ser realizada. Noutros termos, perdeu a apelada tal direito subjetivo pelo seu não exercício (supressio). A exigência dos valores então apresentados, e aqui impugnados, é conduta que viola a boa-fé objetiva. Lado outro, haja vista ser as figuras aqui invocadas "dois lados de uma mesma moeda", ganhou o apelante o direito de continuar o tratamento que lhe é dispensado nas mesmas condições de outrora, isto é, sem a cobrança da coparticipação na sistemática home care na modalidade que utiliza (surrectio)”;
IV
)

“
para a manutenção de sua vida, o autor necessita de assistência domiciliar continua nas mesmas condições antes verificadas, sem a cobrança de valores sob a rubrica coparticipação e, assim procedendo, estar-se-á prestando homenagem a boa-fé enquanto princípio que informa os negócios jurídicos e a própria convivência social. Por tais razões, a r. sentença impugnada por esta via merece reforma
”
.

Inicialmente, verifico que em contrarrazões (ID nº 8961846), a apelada argui inovação recursal, destacando que: “
O Recorrente em suas razões, alega que a Recorrida por anos não cobrou a coparticipação dos serviços de “assistência domiciliar” prestados a ele, suscitando apenas nas razões o instituto da supressio e surrectio
”.

Todavia, não há que se falar em inovação recursal, uma vez que em momento anterior à sentença o apelante traz ao feito discussão no sentido de que: “
A boa-fé objetiva veda comportamentos contraditórios das partes contratuais, ensejadores de surpresa na contraparte e que acabam por quebrar legítimas expectativas criadas
”. (fls. 272/274). Ademais, verifica-se que em petição colacionada à fl. 163 “
sugere o autor, como ponto controvertido, a análise da capacidade da prática contínua dos serviços – desde o ano de 2009 – de gerar no segurado a legítima expectativa de continuidade da prestação nos mesmos moldes (surrectio), aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 330 do Código Civi
l
”.

Desta forma, tendo em vista que a impugnação vertida no apelo concernente à suposta inovação fora posta em juízo em momento anterior à sentença,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

In casu
, o menor
H.
M.D.C

representado por sua genitora,
FABIANA DE ANDRADE MONTEIRO
persegue a determinação de cessação do ato de cobrança por parte da
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
dos valores dos insumos utilizados para o tratamento da Onfalocele que o acomete e da coparticipação no atendimento domiciliar, e por eventualidade, que a coparticipação seja do valor da prestação contratada, ou ainda, que seja discriminado o valor dos insumos nos boletos e especificada a cota de participação do autor.

É sabido que o instituto jurídico da
surrectio
e
supressio,
derivado do princípio geral da boa-fé objetiva, relaciona-se à prolongada omissão no exercício de um direito, e, especifica e respectivamente, na ampliação do conteúdo obrigacional (
surrectio
), ou na redução do direito em detrimento da inércia de seu titular em função do tempo (
supressio
).

A doutrina ensina que:
“A supressio é a situação do direito que deixou de ser exercitado em determinada circunstância e não mais possa sê-lo por, de outra forma, contraria a boa-fé. Seria um retardamento desleal no exercício do direito, pois a abstenção do negócio cria na contraparte a representação de que esse direito não será mais atuado.”
1
.

Com efeito, o deferimento de assistência
home care
trata-se de medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar – principalmente com assistência de enfermagem em tempo integral –, não lhe seja recomendada e permanência em nosocômio.

Todavia, analisando a documentação juntada aos autos, observa-se que a prova pericial (fls. 239/243) concluiu que o tratamento utilizado pelo menor requerente possui natureza de assistência domiciliar, constando expressamente: “
Diante do exposto, concluo que o Requerente apresenta onfalocele, e necessita de assistência domiciliar
”.

E, no presente caso, o art. 64 do contrato (fls. 23/41) estabelece que o contratante deve arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor dos procedimentos e serviços, sendo tal regra apenas excetuada na hipótese de internação, não sendo este o caso dos autos.

Para melhor entendimento, imprescindível distinguir as modalidades de cobertura da saúde complementar englobadas no conceito de atenção domiciliar, conforme definição prevista no Parecer Técnico n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar,
in verbis
:

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN n.º 465/2021, vigente a partir de 01/04/2021,
estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles adaptados
, conforme previsto no artigo 35 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998,
respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas
.

Para fins deste Parecer, o termo Home Care refere-se aos Serviços de Atenção Domiciliar, nas modalidades de Assistência e Internação Domiciliar, regulamentados pela Resolução RDC nº 11, de 26 de janeiro de 2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, que
regulamenta a modalidade de atendimento em tela para todos os Serviços de Atenção Domiciliar – SAD que atuem em território nacional, sejam públicos ou privados, incluindo os SAD que prestam atendimento aos beneficiários de planos de saúde
.

A referida RDC estabelece, entre outras, as seguintes definições, que interessam à nossa avaliação sobre cobertura na saúde suplementar:

- Atenção domiciliar
: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio.

- Serviço de Atenção Domiciliar – SAD
: instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar.

- Assistência domiciliar
: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

- Internação Domiciliar
: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.

Atualmente, o atendimento do menor ora apelante se dá na modalidade de “assistência domiciliar”, e não de “internação domiciliar”. Em razão disso, as cobranças de coparticipações são plenamente devidas e legais, já que o contrato firmado entre as partes é na modalidade coparticipativa 50% (cinquenta por cento).

O colendo Superior Tribunal de Justiça tratou desta diferenciação ainda em 2019, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 608/STJ. LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1º, § 2º, DA LEI Nº 9.656/1998. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE. [...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.
6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde.
8. Recurso especial não provido. (REsp 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Como já me manifestei em outros casos, não se deve transferir à operadora de saúde a responsabilidade pelos cuidados diários exigidos pelo paciente em decorrência de suas debilidades.

Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ÔNUS DO PLANO DE SAÚDE DE CONTRATAR PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE 24 HORAS POR DIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DESSA MODALIDADE DE TRATAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS PARA O FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado um desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde. 2) Especificamente no que concerne ao serviço de internação domiciliar, nos termos do contrato, seu fornecimento se justifica-se na hipótese de clientes dependentes de assistência ventilatória mecânica invasiva e/ou que necessitem de infusão parenteral por acesso periférico ou profundo continuamente. 3) Por outro lado, a assistência domiciliar visa a atender o cliente em seu domicílio quando o mesmo for portador de doença que invalide total ou parcialmente suas atividades de vida diária. 4)
No caso, a parte autora não comprovou que se enquadra na condição de beneficiária do serviço de internação domiciliar, com a necessidade da presença de profissionais de saúde em sua residência em tempo integral
,

havendo, todavia, elementos que demonstram ser devido a ela o serviço de assistência domiciliar, com o envio de profissional de enfermagem duas vezes ao dia, a cada 12 horas. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0000853-05.2017.8.08.0005; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. SERVIÇO DE CUIDADOR. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 229 E 230 DA CF/88. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que ‘ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar’ (AgRg no AREsp 624.402/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). 2. Entretanto,
não há compelir o plano de saúde contratado a custear todo o tratamento de forma ilimitada, sob pena de causar um desequilíbrio nas relações contratuais de forma a acarretar um colapso no sistema de saúde privado
. 3.
Não é possível eximir a responsabilidade da família de cuidar de seu ente querido, sendo certo que o dever de cuidado do enfermo está intrínseco nas relações familiares, além da previsão constitucional estabelecida nos artigos 229 e 230 da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº 21159001474, Relatora Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 29/09/2015).

Diante tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-
LHE

provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 3. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.065.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.